Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, II e III, do CPC/15, assim como a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, preveem exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor e de objetos de uso pessoal, ao admitirem que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos, supérfluos ou de elevado valor, como também aqueles encontrados em duplicidade.
2. A proteção legal conferida pela lei aos sobreditos bens não autoriza pressupor que todos eles estejam livres de constrição judicial.
3. Conquanto o artigo 798, II, “c”, do CPC/15 imponha ao credor o ônus de indicar bens passíveis à execução, mostra-se razoável que Oficial de Justiça certifique as circunstâncias dos bens móveis encontrados na residência do devedor, para subsidiar exame do Juízo a quo quanto à aplicação do disposto no artigo 833, II, do CPC/15, a fim de garantir o direito do exequente à satisfação do seu crédito.
4. Compete à devedora o ônus de comprovar que os bens encontrados na residência atual dela pertencem a terceiros, de modo que, inexistentes obstáculos comprovados à constrição levada a efeito pelo Oficial de Justiça, a penhora deve ser concretizada.
5. Com fulcro no art. 835, XII, do CPC/15, é possível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária em garantia, resguardados os direitos do credor fiduciário.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.